Tribunal: STJ
Processo: 0706520-10.2021.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105201 - DF
(2025/0425075-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: EDILSON BEZERRA
ADVOGADOS
: FELIPE ROSSI DE ANDRADE - DF040445
YDIANE FERREIRA DE FARIAS - DF052418
ROSA MARIA SILVA DAS NEVES - DF061986
GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL - DF069854
EDUARDO FARIAS - DF40026
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO
DO
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O julgado está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum
vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O acórdão recorrido foi claro em reiterar não apenas a insuficiência
da impugnação dispensada nas razões do agravo como também a
incidência do óbice, com explicitação de motivos próprios.
3. A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado e pretende o rejulgamento
do agravo regimental, circunstância não admitida no âmbito dos
embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5573d9e4-57ac-4bea-800c-d4aa38a5bfab

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5573d9e4-57ac-4bea-800c-d4aa38a5bfab

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105201 - DF
(2025/0425075-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: EDILSON BEZERRA
ADVOGADOS
: FELIPE ROSSI DE ANDRADE - DF040445
YDIANE FERREIRA DE FARIAS - DF052418
ROSA MARIA SILVA DAS NEVES - DF061986
GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL - DF069854
EDUARDO FARIAS - DF40026
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO
DO
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O julgado está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum
vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O acórdão recorrido foi claro em reiterar não apenas a insuficiência
da impugnação dispensada nas razões do agravo como também a
incidência do óbice, com explicitação de motivos próprios.
3. A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado e pretende o rejulgamento
do agravo regimental, circunstância não admitida no âmbito dos
embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: 72fca281-0731-4c3c-b2f3-abe4d4beefa9

opõe embargos de declaração contra acórdão
EDILSON BEZERRA
proferido pela Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental e, dessa
forma, manteve a decisão que não conheceu do AREsp.
O embargante aponta: "verifica-se a existência de omissão relevante na
decisão, uma vez que deixou de analisar argumento central apresentado nas razões
do agravo, qual seja, a inexistência de necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório" (fl. 2.097).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja
sanado o vício apontado e admitido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o julgado não
incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes aclaratórios.
O acórdão recorrido foi claro em reiterar não apenas a insuficiência da
impugnação dispensada nas razões do agravo quanto a incidência do óbice com
explicitação de motivos próprios.
Portanto, a parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado e pretende o rejulgamento do agravo
regimental, circunstância não admitida no âmbito dos embargos de declaração.
Ilustrativamente:
[...]
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
Documento eletrônico VDA55902597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: 72fca281-0731-4c3c-b2f3-abe4d4beefa9

suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, o embargante não aponta nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Penal, pleiteando,
art. 619
apenas, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, mediante
a reiteração das razões de mérito já aduzidas no recurso especial.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no REsp n. 1.974.155/SP
Ribeiro
, 5a T., DJe
)
Dantas
18/3/2022.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: 72fca281-0731-4c3c-b2f3-abe4d4beefa9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0425075-2
AREsp 3.105.201 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07065201020218070007 7065201020218070007
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDILSON BEZERRA
ADVOGADOS
: FELIPE ROSSI DE ANDRADE - DF040445
YDIANE FERREIRA DE FARIAS - DF052418
ADVOGADOS
: ROSA MARIA SILVA DAS NEVES - DF061986
GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL - DF069854
EDUARDO FARIAS - DF40026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: OLIVAM EVANGELISTA DE SOUSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDILSON BEZERRA
ADVOGADOS
: FELIPE ROSSI DE ANDRADE - DF040445
YDIANE FERREIRA DE FARIAS - DF052418
ADVOGADOS
: ROSA MARIA SILVA DAS NEVES - DF061986
GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL - DF069854
EDUARDO FARIAS - DF40026
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054856054941:0425@
2025/0425075-2 - AREsp 3105201 Petição : 2026/0022571-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:17
Código de Controle do Documento: 2CDAC2AA-473C-4985-BB12-5E025CEE294E